Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749815-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO VERAS SANTOS AGRAVADO: LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROMARIO VERAS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado, rejeitada sua impugnação à penhora, bem como indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo Executado Romário Veras Santos no id. 243521766, referente ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da quantia de R$ 4.549,24 em conta de sua titularidade mantida no Itaú Unibanco S/A, conforme espelho de consulta SISBAJUD de id. 238453165. Alega que a constrição é indevida por ter recaído sobre verba de aposentadoria, e pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade. Requer, também, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Junta documentos. Devidamente intimado, o Impugnado/Exequente não se manifestou sobre a insurgência. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No entanto, o Executado não comprovou que a penhora ocorrida em sua conta mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A tenha recaído exclusivamente sobre verba alimentar, nos termos alegados, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Conforme se verifica dos extratos anexados, verifica-se a ocorrência de créditos diversos, inclusive saldos de aplicação de investimentos, sobretudo no mês em que ocorreu o bloqueio (id. 243523077), além do crédito referente à aposentadoria, de forma que não é possível atestar que a constrição recaiu, exclusivamente, sobre ela. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe ao executado, do qual esse não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o benefício, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, não ficou evidenciada a pobreza jurídica do Executado, mormente porque os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, sobretudo diante da não comprovação de que a aposentadoria que menciona seria a única fonte de renda do Devedor. Note-se que na própria declaração de hipossuficiência que junta (id. 243523052), o Executado informa a sua profissão como sendo empresário, e não mero aposentado do INSS. Além disso, o Executado reside em área nobre da Capital Federal, o que destoa, por certo, da condição de miserabilidade. Indefiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento, em favor do Exequente, da quantia constrita via SISBAJUD, R$ 4.549,24, mais atualizações inerentes, conforme id. 238453165, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o Exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Após, considerando-se que o valor constrito é insuficiente para quitação do débito, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Int..” - ID 253473721, autos de origem n. 0700320-63.2025.8.07.0001. O agravante pede a reforma da decisão para ser reconhecida a impenhorabilidade de verba bloqueada, alegadamente decorrente de proventos de aposentadoria. E requer o deferimento da gratuidade de justiça sob alegação de que sua “única fonte de renda é o provento de aposentadoria.” - ID 78323940, p. 9. Sustenta que: “A fundamentação da decisão agravada, que se baseou na mera declaração de profissão como "empresário" e na residência em "área nobre da Capital Federal", é falha e não se sustenta diante dos elementos concretos dos autos. A simples menção a uma profissão ou a um endereço não possui o condão de, por si só, afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando os documentos apresentados demonstram uma realidade financeira precária. Os históricos de crédito do INSS e os extratos bancários comprovam que o Agravante vive com um valor líquido de aposentadoria de aproximadamente R$ 2.081,50 mensais.” - ID 78323940, p. 9. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “[...] De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” - ID 78363075, p. 1. O agravante peticionou nos autos: “Cumpre esclarecer que o Agravante não apresentou as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2024 e 2025, que se referem aos anos calendários 2023 e 2024, haja vista a desobrigação de apresentar, em face dos reduzidos ganhos de aposentadoria, razão pela qual, deixa de juntá-las. Cumpre, ainda, informar que deixa de apresentar extratos de cartão de crédito, eis que não possui cartões de crédito, mas apenas conta corrente bancária na modalidade de cartão de débito. Informa também a Vossa Excelência que, desde 2020, ano em que se deu a pandemia do corona vírus, o Agravante, hoje com 74 anos de idade, mergulhou em crise financeira e de agravamento em sua saúde, que o obriga a utilização de medicamentos, conforme relatório médico que ora se junta, com dificuldade, inclusive, em sua locomoção em razão dos problemas no joelho, o que o impede, no momento, de buscar alternativas que lhe dê outros rendimentos. (...)” - ID 78814797. Acostou Histórico de Créditos do INSS referentes aos meses de agosto, setembro e outubro/2025 (ID 78814800), cópia da Carteira de Trabalho física (ID 78814804), extrato bancário do Banco Itaú (ID 78814805), Declaração de Imposto de Renda referente ao ano calendário 2022 (ID 78814807), além de relatório médico (ID 78815859). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. O agravante juntou somente extrato bancário do Banco Itaú com lançamentos de 18/08/2025 a 07/11/2025, os quais não indicam qualquer movimentação a não ser o pagamento mensal do benefício pelo INSS, renegociações junto ao Banco Itaú e um único saque, no valor de R$ 720,00, durante todo o referido período. De se ver que embora o agravante tenha afirmado que “não apresentou as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios 2024 e 2025, que se referem aos anos calendários 2023 e 2024, haja vista a desobrigação de apresentar, em face dos reduzidos ganhos de aposentadoria”, a Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário 2024 já constava dos autos de origem e apresenta as seguintes informações: “Natureza da Ocupação: 12 - Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular Ocupação Principal: 120 - Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços”- ID 238453174 E pela referida declaração, informados consideráveis valores referentes a, por exemplo, ganhos de 100% do capital social da empresa ótica joalheria e relojoaria Romario Veras LTDA (situação em 31/12/2024: R$ 250.000,00), além de dois empréstimos concedidos, cada qual nos valores de R$ 1.044.138,22 e de R$ 880.000,00, o que torna precária a principal alegação do agravante de que “desde 2020, ano em que se deu a pandemia do corona vírus, o Agravante, hoje com 74 anos de idade, mergulhou em crise financeira”. Assim é que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora